Tribunal: TJDFT
Processo: 0723172-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0723172-89.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: GETULIO RODRIGUES DE BRITO DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A contra a decisão de ID 128452749 dos autos de origem, proferida em liquidação de sentença proposta por GETULIO RODRIGUES DE BRITO em face do agravante, que rejeitou as preliminares suscitadas pelo banco réu, estabeleceu o termo inicial dos juros de mora e determinou a realização de perícia. Em suas razões recursais (ID 37247946) o agravante afirma, em suma, que a liquidação não pode se realizar por arbitramento; que a União, o Banco Central e o Banco do Brasil foram condenados, solidariamente, à devolução de valores, conforme a sentença proferida na Ação Civil Pública n. 94.00.08514; que o chamamento ao processo dos demais devedores solidários está previsto no artigo 130, do Código de Processo Civil; que não deve ocorrer a inversão do ônus da prova, pois, no presente caso, não se aplica o Código de Defesa do Consumidor à relação entre as partes; que o afastamento das regras do CDC se impõe porque os agropecuaristas que contrataram financiamentos rurais com recursos da poupança não são destinatários finais dos recursos obtidos, uma vez que incorporados em sua cadeia de produção. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pleiteia a reforma da decisão agravada, com o provimento do agravo de instrumento. Postula, por fim, a menção expressa sobre todas as matérias constitucionais e infraconstitucionais abordadas no recurso, para efeitos de prequestionamento. Custas recolhidas (ID 37247948). Brevemente relatados, Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a concessão do efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Quanto à necessidade de modificação do rito da liquidação, a sentença exequenda estabeleceu os parâmetros a serem seguidos, justificando-se a adoção da modalidade de arbitramento. O agravante se resume a afirmar a existência de hipotético e superveniente fato novo, sem apontar especificamente em que consistiria essa circunstância impeditiva da liquidação por arbitramento. Em relação ao chamamento ao processo proposto pelo agravante, essa modalidade de intervenção de terceiros é incompatível com a fase de cumprimento de sentença, conforme procedimento previsto no artigo 131 do Código de Processo Civil. A propósito, em recente decisão, o Superior Tribunal de Justiça estabeleceu que: “não é cabível o chamamento ao processo no caso, porque o chamamento ao processo é instituto típico da fase de cognição, que visa à formação de litisconsórcio passivo facultativo por vontade do réu, a fim de facilitar a futura cobrança do que for pago ao credor em face dos codevedores solidários ou do devedor principal, por meio da utilização de sentença de procedência como título executivo (art. 132, do CPC/2015). Não cabe sua aplicação, assim, em fase de cumprimento de sentença, que se faz no interesse do credor, a quem, como dito, é dada a faculdade de exigir, de um ou mais codevedores, parcial ou totalmente, a dívida comum (art. 275, do CC).” (AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL N. 1938706 – RS - 2021/0218028-3). Ademais, o reconhecimento da solidariedade entre os devedores autoriza o direcionamento da liquidação de sentença a qualquer deles, diante da faculdade conferida pelo artigo 275 do Código Civil. Se a obrigação que se pretende liquidar é solidária e se processa no interesse do credor, é possível exigir, de um ou mais codevedores, parcial ou totalmente, a dívida comum. Optando a parte pela propositura exclusivamente em face do Banco do Brasil, que possui natureza jurídica de sociedade de economia mista, a competência é da Justiça Estadual. Colaciono precedente desta e. Turma, consentâneo ao entendimento: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO FACULTATIVO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL S.A. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. CHAMAMENTO AO PROCESSO. INCOMPATIBILIDADE. Tratando-se de litisconsórcio facultativo, o cumprimento de sentença pode ser manejado em face unicamente de uma das partes, em conformidade com o disposto no artigo 275, do Código Civil. O instituto do chamamento ao processo é incompatível com a fase de liquidação de sentença. Nos termos da Súmula 508, do Superior Tribunal de Justiça, compete à Justiça Estadual, em ambas as instâncias, processar e julgar causas em que for parte o Banco do Brasil S.A. Não tendo o agravante comprovado a necessidade de apuração de fatos novos e em se tratando de condenação ilíquida exigindo a realização de perícia contábil, deve-se adotar a liquidação por arbitramento. (Acórdão 1391090, 07298939120218070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no DJE: 16/12/2021.) A despeito do que alega o agravante, cumpre ressaltar que o Código de Defesa do Consumidor deve ser aplicado à presente hipótese, pois, embora o produtor rural não se encaixe no conceito de consumidor padrão previsto no art. 2o, caput, do referido Código, em face do elemento teleológico da relação de consumo, a conclusão é diversa pela corrente denominada finalismo mitigado, adotada atualmente pelo C. Superior Tribunal de Justiça. A mencionada corrente defende justamente a necessidade de se afastar a análise da destinação final do produto ou serviço para examinar, no caso concreto, se há vulnerabilidade fática, jurídica ou técnica da pessoa jurídica. Quanto ao mais, destaque-se que o conceito de consumidor por equiparação, constante no art. 29 do CDC, também afasta a necessidade de análise do elemento teleológico. Com efeito, a incidência do CDC, quanto à proteção contratual, particularmente em relação a serviços e produtos bancários, deve ser analisada à luz do referido conceito. Sobre o tema, analise-se a seguinte ementa proferida por esta E. Turma: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PEDIDO DE SUSPENSÃO POR INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. IMPERTINÊNCIA REJEIÇÃO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL MOVIDA CONTRA O BANCO DO BRASIL. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. DÍVIDA SOLIDÁRIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DA UNIÃO. INTERVENÇÃO COMO ASSISTENTE SIMPLES. IMPOSSIBILIDADE. FALTA DE INTERESSE JURÍDICO. DECISÃO MANIDA. 1. Inviável a suspensão do feito, pois não demonstrada a existência de decisão superior suspendendo execuções individuais da sentença proferida na Ação Civil Pública no. 94.008514-1, que condenou, solidariamente, a União, o Banco Central do Brasil e o Banco do Brasil S/A ao pagamento de expurgos inflacionários de março de 1990 nas operações de Cédula de Crédito Rural. 1.1. Tendo o STJ atribuído efeito suspensivo até o julgamento dos Embargos de Divergência no REsp 1.319.232/DF, mas apenas com relação ao recurso da União, onde discute a incidência de encargos moratórios em condenações contra a Fazenda Pública, de é improcedente o pedido de suspensão da execução movida apenas contra o Banco do Brasil. 2. É improcedente a argumentação sustentada para promover a intervenção da União Federal no feito, pois, tendo a sentença fixado obrigação solidária, não está o recorrente obrigado a litigar contra a União e contra o Banco Central, sendo legítimo o exercício da pretensão executória apenas contra o banco agravante, na forma do artigo 275 do Código Civil 3. Não se verifica a legitimidade da intervenção da União Federal na qualidade de assistente simples, com fulcro no art. 119, do CPC, já que o processo está em fase de cumprimento de sentença e a referida assistência tem como fundamento o interesse do assistente em ver a sentença favorável à parte assistida. 3.1. A tentativa de promover a intervenção da União Federal como assistente na fase de execução viola a opção do consumidor de manejar da ação contra apenas um dos devedores, não se verificando interesse jurídico apto a sustentar o pedido de intervenção. 4. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1205704, 07135412920198070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 25/9/2019, publicado no DJE: 9/10/2019.) Frise-se, por fim, que é pacífica a jurisprudência do STJ quanto à aplicação do CDC, nas hipóteses de contratos de cédulas de crédito rural, vide REsp 1166054/RN, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 28/4/2015, DJe 18/6/2015. Assim, não está verificada a probabilidade de provimento do recurso, imprescindível à concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, razão pela qual INDEFIRO o pedido. Ao agravado, para contrarrazões. Comunique-se ao i. Juízo a quo. Int. Brasília/DF, 17 de julho de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora